Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-74.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012493-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAVENA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 014.249.532-86 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR), DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL), DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. NULIDADE RECONHECIDA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC.

2.
Não comparecendo a parte autora na audiência de conciliação e não havendo prova cabal do direito do reclamado, a extinção do processo sem julgamento de mérito é a medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3.
O instituto da contumácia deve ser aplicado no presente caso, pois, apesar do recorrente ter deixado de comparecer ao ato conciliatório, após a recorrida ter apresentado contestação, esta não comprovou a origem da obrigação, vez que, na contestação, deixou de apresentar prova cabal da origem do crédito, cujo documento comprobatório foi apresentado após a audiência de conciliação, não havendo como se afirmar que a ausência do pretendente, na referida audiência, tenha sido postura visando eximir-se de eventual sentença de improcedência.

4.
Ausente injustificadamente na audiência de conciliação, o pedido posterior de desistência da ação não exime o reconhecimento da contumácia e consequente extinção da ação por este motivo.

5.
Ausente a prova da notificação prévia do reclamante quanto à referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé.

6.
Sentença desconstituída.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento de 5% (cinco por cento) de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença
a quo
, ao fundamento de que “
não há nos autos provas da exigibilidade do débito, uma vez que não foi comprovado de fato a cessão de direito e muito menos não há que se falar em litigância de má-fé, haja vista que a recorrente só está praticando o exercício regular do direito”
(sic – id. 120081484).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar se a sentença que analisou o mérito da ação e julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência injustificada da parte reclamante na audiência de conciliação e posterior desistência deve ser reformada, bem como, se deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé e o pedido contraposto.

Pois bem. Designada a audiência de conciliação, antes da realização desta, a reclamada apresentou contestação e documentos, dentre os quais o termo de cessão específico, contendo os dados alusivos ao crédito discutido neste feito (Id. 120081462).

Devidamente intimado, o reclamante não compareceu na audiência de conciliação, oportunidade em que seu advogado requereu prazo para apresentar justificava da ausência (Id. 120081468). A reclamada requereu a extinção do processo pela ausência da parte autora na audiência, conforme o Enunciado 28 do FONAJE (Id. 120081472). Posteriormente, o reclamante pleiteou nova resignação da audiência, alegando que o não compareceu à audiência de conciliação, porque não conseguiu acesso ao link disponibilizado para ingresso àquela, por dificuldades técnicas e falhas de conexão (Id. 120081474).

A reclamada, em complementação às provas apresentadas na contestação, apresentou documentos visando a “comprovação da contratação do cartão de crédito, realizada por biometria facial” (Id. 120081475).

O reclamante, por sua vez, apresentou pedido de desistência do feito (id. 120081479).

O Juízo sentenciante, desconsiderando o pedido de desistência da ação, julgou o mérito da causa, aplicando as penas por litigância de má-fé.

Ressalte-se que o pedido de desistência, no presente caso, não pode ser acatado, pois caracterizada a contumácia, pela ausência injustificada do reclamante na audiência de conciliação.

Com vênia, o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao julgar o mérito da demanda, porquanto a extinção do processo sem resolução do mérito era medida impositiva.

Oportuno consignar que, por ocasião da contestação, a reclamada não apresentou prova cabal da origem do crédito levado à negativação em órgão de proteção ao crédito, sendo que, apenas após aludida audiência, trouxe ao feito documento visando comprovar tal fato.

Desse modo, não tendo sido apresentada a prova cabal em contestação apresentada antes da audiência de conciliação, não há motivo que justifique o julgamento do mérito da causa e o reconhecimento da litigância de má-fé em face à ausência do reclamante naquela audiência.

Considerando a ausência injustificada do reclamante no ato conciliatório, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e o reconhecimento da contumácia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida nos autos, reconhecer a contumácia e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.º 9.099/95, com a consequente condenação da promovente ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022